Tribunal: TJSP
Processo: 1006185-35.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ato administrativo. Apreensão de bicicleta com motor à combustão acoplado. Falta de registro e licenciamento. Liberação sem pagamento de valores por ilegalidade do ato administrativo, ou substituição por outro, similar, ou ressarcimento pelo valor de aquisição, com indenização por danos morais. Coisa julgada negativa em mandado de segurança anterior, contra futuras apreensões do

Ementa:
APELAÇÃO. Ato administrativo. Apreensão de bicicleta com motor à combustão acoplado. Falta de registro e licenciamento. Liberação sem pagamento de valores por ilegalidade do ato administrativo, ou substituição por outro, similar, ou ressarcimento pelo valor de aquisição, com indenização por danos morais. Coisa julgada negativa em mandado de segurança anterior, contra futuras apreensões do mesmo veículo, sem efeito normativo para fatos futuros porque sujeitos ao princípio "lex tempus regit actum". Exigência legal de registro e licenciamento. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 120 e 130, e Anexo I. Resolução CONTRAN 315/2009. Também de habilitação específica. Apreensão sem motivo de invalidade. Liberação condicionada ao pagamento das correspondentes despesas. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 230 e 271, § 1o. Descabia a liberação sem prévio registro e licenciamento. Postulações da apelante que não cabe acolher, sequer a de indenização por danos morais, à falta de ilicitude para ensejar tal obrigação. Recurso não provido.